Tribunal: TJMT
Processo: 0002346-27.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002346-27.2014.8.11.0041
Recorrente: GLAUCIA REGINA MORAIS DE MELO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GLAUCIA REGINA MORAIS DE MELO (id 39694989) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 38149492):
“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR CONTRATADO POR MAIS OITO – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. Recurso não provido.” (TJMT, RAC 0002346-27.2014.8.11.0041, Dr MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 04/03/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando que há violação ao disposto “nos art. 1o, inciso III, da Constituição, art. 5o, LV, art. 26 da Lei 7.692/02 e art. 280, Lei Complementar Estadual no 04/1990(...)”.
Afirma que a matéria possui repercussão geral, uma vez que o acórdão teria contrariado os entendimentos expostos nos recursos extraordinários n. RE 719068 e RE 824044.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, a Recorrente não trouxe nenhum fundamento, limitando-se a postular o seguinte no tópico “DOS PEDIDOS”:
“Seja concedido o efeito suspensivo da decisão proferida nos autos do recurso de apelação que não reformou a sentença de 1a instância mantendo a Recorrente no cargo até o trânsito em julgado da demanda.”
Recurso tempestivo e concedida a Justiça Gratuita, conforme certidões id 39769978 e 39709958.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apresentou qualquer fundamento relacionado ao efeito pretendido.
E ainda, em relação ao perigo da demora, restou silente, afastando qualquer possibilidade de concessão do efeito postulado ante a inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação.
Note-se que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte Recorrida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para admissibilidade do Recurso Extraordinário.
Embora a Recorrente tenha elencado que seu nome está equivocadamente cadastrado no sistema PJE, verifica-se que aludido cadastro é originado nos dados da Receita Federal, motivo pelo qual resta impossível a correção por este Tribunal.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi